Tribunal: TJMT
Processo: 1006307-96.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006307-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUZIMAR GONCALVES DA COSTA - CPF: 000.972.641-13 (ADVOGADO), TEREZINHA DA SILVA - CPF: 630.785.111-20 (AGRAVANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E SAQUES. INDÍCIOS DE FRAUDE. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, em demanda que visa a declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, notadamente (i) a probabilidade do direito invocado, ante a alegação de fraude na contratação de empréstimos, e (ii) o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da continuidade dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

III. Razões de decidir

3. Os documentos constantes dos autos originários, como extratos bancários, boletim de ocorrência, reclamação na ouvidoria da instituição financeira e processo administrativo junto ao Procon-MT, apontam para a plausibilidade da alegação de fraude na contratação dos empréstimos e saques, evidenciando a probabilidade do direito.

4. Constatado que a Agravante é idosa e aufere renda mensal inferior a um salário mínimo, sendo os descontos expressivos em relação ao valor recebido, resta caracterizado o perigo de dano à sua subsistência.

5. A reversibilidade da medida encontra-se assegurada, considerando que eventual improcedência da ação permitirá o recobramento dos valores pela instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para conceder a tutela de urgência reivindicada, determinando que o Banco agravado suspenda a cobrança de valores dos empréstimos questionados, sob pena de multa fixa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TEREZINHA DA SILVA
em face de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n° 1004088-07.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante, sob o fundamento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado.

Em suas razões, a Agravante afirma que recebe seu benefício previdenciário através da instituição financeira Agravada e realiza o saque do beneficio mensalmente na agência de Várzea Grande/MT.

Alega que foi vítima de fraude envolvendo cinco empréstimos em seu nome que não contratou, bem como transações bancárias de saque e compras no débito, os quais foram descontados no recebimento do benefício.

Sustenta que os descontos devem ser suspensos, pois não contratou os empréstimos e o benefício previdenciário recebido é sua única fonte de renda.

Argumenta que a decisão combatida não levou em consideração a vulnerabilidade da Agravante, que é aposentada, pessoa idosa, e, portanto, parte hipossuficiente na relação com a instituição financeira.

Assim, requer, em sede de tutela recursal e no mérito, a reforma da decisão, concedendo a tutela de urgência no sentido de suspender a cobrança de valores referentes aos empréstimos indevidos de números 7111292, 7111294, 000808161043, 000808161049 e 910002181774.

A tutela recursal foi concedida (ID 272326884), determinando a suspensão dos descontos, sob pena de multa fixa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Os documentos que instruem os autos originários, em especial os extratos bancários de ID 183229126 e 183230118, evidenciam a realização de diversos saques, empréstimos e compras com cartão de débito na mesma data, indicando a possibilidade de fraude.

Consta também a juntada do Boletim de Ocorrência nº 2024.333820 (ID 183231417 da origem), noticiando os mesmos fatos, além de reclamação na ouvidora da instituição financeira Agravada (ID 183230127 e ID 183230129 da origem) e instauração de processo no Procon-MT (ID 183231419 da origem).

Nesse contexto, há fundadas dúvidas sobre a contratação dos empréstimos pela Agravante, assim como dos saques, e a ocorrência de fraude por terceiros, indicando a probabilidade do direito da recorrente.

Registra-se que, em se tratando de discussão de dívida, especialmente quando há possibilidade de fraude, recomenda-se a suspensão dos descontos até decisão final.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Por tratar de idoso, aposentado, que vive dos proventos de sua aposentadoria, não é recomendável permitir a continuidade dos descontos em folha, enquanto se discute justamente a legitimidade ou não da respectiva contratação
.

(AI 109801/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) – destaquei.

Por sua vez, o perigo de dano é notório, uma vez que a manutenção dos descontos no benefício previdenciário da Agravante poderá prejudicar a sua própria subsistência, restando comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido.

O extrato de recebimento de benefício previdenciário (ID 183230118 da origem) evidencia que a Agravante aufere renda de R$ 988,33 (novecentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), enquanto os descontos mencionados são de, em média, R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) por mês, demonstrando que a manutenção das cobranças causará prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Não se pode deixar de considerar neste momento que a Agravante é pessoa idosa, com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, e recebe proventos que não ultrapassam um salário mínimo por mês, portanto, deve-lhe ser assegurada por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de seus direitos, nos termos do Estatuto do Idoso (artigo 2º).

Somado a isso, não há que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois caso a ação seja julgada improcedente o banco Agravado poderá efetuar a cobrança integral da dívida em desfavor da Agravante.

Dessa forma, evidencia-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência reivindicada pela Agravante, impondo a reforma da decisão combatida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por CREFISA S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em folha de pagamento do benefício previdenciário de Manoel De Souza Claro, decorrentes de contrato de empréstimo consignado alegadamente firmado mediante fraude.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, e se há risco de dano irreparável ao agravante diante da suspensão dos descontos sobre seus proventos previdenciários do agravado.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. O agravado apresenta elementos que indicam a possibilidade de fraude na contratação do empréstimo, como extratos bancários e Boletim de Ocorrência, evidenciando a verossimilhança de sua alegação.

5. Considerando que os valores são descontados diretamente de benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, a manutenção dos descontos pode comprometer sua subsistência, configurando risco de dano irreparável.

6. A reversibilidade da medida está assegurada, pois, caso demonstrada a regularidade do contrato, os descontos poderão ser retomados sem prejuízo para a instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário pode ser concedida quando há indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado. 2. A probabilidade do direito e o perigo de dano devem ser avaliados à luz da verossimilhança das alegações e da natureza alimentar do benefício previdenciário. 3. A reversibilidade da medida deve ser observada, permitindo a retomada dos descontos caso a regularidade do contrato seja comprovada."
(N.U 1032182-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência pleiteada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, em caso de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

III. Razões de decidir.

3. Para a concessão da tutela de urgência, o CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A probabilidade do direito resta demonstrada, em cognição sumária, pela alegação de que não realizou o empréstimo consignado em questão, bem como pela existência de extrato que comprova os descontos realizados em conta bancária e pelo Boletim de Ocorrência registrado, no qual relata a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário.

5. O perigo de dano também resta caracterizado, porquanto a continuidade dos descontos indevidos pode causar prejuízo de ordem financeira.

6. A tutela de urgência deve ser concedida para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, até que se apure a veracidade da contratação do empréstimo consignado.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É possível a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, em caso de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido. 2. A probabilidade do direito resta demonstrada, em cognição sumária, pela alegação de que não realizou o empréstimo consignado em questão, bem como pela existência de extrato que comprova os descontos realizados em conta bancária e pelo Boletim de Ocorrência registrado, no qual relata a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário. 3. O perigo de dano também resta caracterizado, porquanto a continuidade dos descontos indevidos pode causar prejuízo de ordem financeira. 4. A tutela de urgência deve ser concedida para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, até que se apure a veracidade da contratação do empréstimo consignado. ” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
(N.U 1031143-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 14/12/2024).

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
determinar
que o Banco agravado suspenda a cobrança de valores dos empréstimos questionados, sob pena de multa fixa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025